Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703013-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATEUS QUEIROZ LIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal apresentada pelo próprio sentenciado, MATEUS QUEIROZ LIRA, por meio da qual busca a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para a progressão de regime (ID 68292535). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual se manifestou pela ausência de fundamento jurídico para a complementação do requerimento, porquanto o pedido deve ser dirigido ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 68958088). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento do pedido, sob pena de supressão de instância (ID 69257103). É o relatório. Decido. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, por ser inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau. Assim, a análise da pretensão em apreço por esta Corte ensejaria a indesejada supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)”; “(...) Cumpre ao Juiz da Execução verificar o percentual adequado e mais favorável ao apenado, tendo em vista as alterações promovidas na Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso parcialmente provido." (Acórdão 1368832, 07206104420218070000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso)”; “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus impetrado de próprio punho onde o paciente/impetrante requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime e a alteração da fração para progressão do delito de tráfico (de 2/5 para 1/6). 2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 já havia sido analisado e deferido pelo Juízo da execução, carecendo o paciente de interesse processual quanto ao ponto. 3. Quanto ao pedido de alteração da fração para progressão do delito de tráfico (de 2/5 para 1/6), não teria sido submetido ao Juízo da execução, de forma que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância. 4. Não examinado o pleito pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 5.Ordem denegada. (Acórdão 1655164, 07401261620228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator